Tribunal: TJDFT
Processo: 0705935-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento eletrônico, com pedido liminar, interposto por JAMILLY MARMO MOURÃO LEAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0702754-35.2019.8.07.0001, que indeferiu pedido concernente no desbloqueio de valores bloqueados/penhorados na conta bancária (tipo poupança) da agravante. Inconformada, a agravante verbera, em apertada síntese, que o indigitado montante não poderia ser bloqueado, eis que amparado pela proteção legal conferida à poupança, pelo legislador. Sustenta que a solicitação do juízo para juntar, no prazo de 5 dias os extratos referentes a conta na qual recaiu o bloqueio viola a legislação vigente, em face da penhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos de Caderneta de Poupança. Alega que que os valores são absolutamente impenhoráveis que a determinação do juízo faz com que a agravante produza provas contra si. Com supedâneo nos argumentos supra, requer, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo, com a consequente e imediata cessação dos efeitos da citada decisão, de modo a se autorizar a liberação desses valores penhorados. No mérito, a confirmação da medida liminar. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. A penhora de valores mantidos em poupança é manifestamente vedada, como regra, até determinado valor, se considerarmos, num primeiro momento, a disposição legal em sua teleologia. Contudo, considerando a ponderação de todos os detalhes que informam o caso, não há como promover a aplicação pura e simples da regra invocada à hipótese vertente. Isso porque o juízo de piso intimou a parte agravante para juntar aos autos extratos de movimentação da suposta conta poupança, no viés de verificar se de fato a conta é utilizada como conta poupança e não conta corrente. A agravante não cumpriu a determinação e ingressou com o presente recurso. Nessa análise de cognação sumária, não há, de fato, demonstração de que esses valores seriam única e exclusivamente dessa natureza, de poupança, apta a atrair a proteção legal. É comum, atualmente, que as pessoas utilizem a conta poupança de forma idêntica a conta corrente, o que retira a proteção dada pela norma invocada. A cautela do juízo de piso foi justamente no sentido de analisar detidamente a utilização da conta em questão para assegurar a natureza dos valores ali encontrados. A questão colocada na decisão agravada não se mostra manifestamente equivocada, como sugere a recorrente, o que desmonta o argumento de que, num primeiro momento, a pretensão viola expressa disposição legal capitulada no artigo 833, inc. X, do Código de Processo Civil. A não aplicação da proteção invocada foi devida em razão da não apresentação, por parte da agravante, dos documentos solicitados na origem. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito à competência do juízo natural e, porque não dizer, ao primado do juiz natural. Com efeito, o direito posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória (cuja apreciação é mais rasa e célere), para os fins de obtenção de provimento liminar positivo, no sentido de se liberar a penhora levada a efeito na conta bancária da agravante. Por evidente, ao apreciar o mérito recursal, é possível que reste demonstrado o que se alega, após o efetivo contraditório. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Não, per si. É que, a despeito de sugerir a possibilidade de grave prejuízo ou de dano irreparável, a agravante não se desincumbiu de comprová-los concretamente. Não para os fins de atender ao requisito do periculum in mora. Não vejo como presente, pois, o requisito do periculum in mora. Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar (inaudita altera pars), no sentido de conceder o pleiteado efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Dê ciência da presente decisão à parte agravada, para que, na oportunidade, caso queira, ofereça contrarrazões ao recurso. Brasília, 1 de março de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator